Tribunal: TJMT
Processo: 1000391-55.2025.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000391-55.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Proteção da Intimidade e Sigilo de Dados]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MARCIA REGINA PEREZ DE MORAES - CPF: 581.404.411-04 (APELANTE), CLAUDIO GUILHERME AGUIRRE GUEDES - CPF: 000.570.111-25 (ADVOGADO), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. CONTROVÉRSIA RESTRITA A MATÉRIA DE DIREITO. NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DO MÉRITO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o mandado de segurança sem resolução do mérito, ao fundamento de ausência de prova pré-constituída.

2.

A impetração visava a obter acesso aos registros de ponto eletrônico de servidor falecido, pelo cônjuge supérstite, para apurar eventual diferença nas verbas rescisórias recebidas.

3.

A sentença entendeu que a análise da controvérsia exigiria dilação probatória, por envolver a natureza jurídica dos registros e a titularidade para o acesso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A questão em discussão consiste em saber se o mandado de segurança é a via adequada para assegurar o acesso, pelo cônjuge supérstite, aos registros de ponto eletrônico de servidor público falecido, quando os fatos relevantes já estão comprovados por prova pré-constituída.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

A controvérsia é exclusivamente de direito, não havendo necessidade de dilação probatória.

6.

A impetrante apresentou prova pré-constituída de sua legitimidade e do indeferimento administrativo do pedido de acesso.

7.

A jurisprudência reconhece que matéria de direito pode ser apreciada em mandado de segurança, nos termos da Súmula 625 do STF.

8.

Os registros de ponto de servidor público possuem natureza funcional, sendo presumidamente de interesse público.

9.

O habeas data não é via adequada quando o acesso é pretendido por terceiro legítimo, com fundamento em direito à informação de interesse coletivo ou particular.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso provido para cassar a sentença e determinar o regular processamento do mandado de segurança.

Tese de julgamento:
“1. É cabível mandado de segurança para assegurar o acesso, pelo cônjuge supérstite, aos registros funcionais de servidor público falecido, quando demonstrada sua legitimidade e a recusa administrativa. 2. A controvérsia jurídica sobre o direito ao acesso não impede a apreciação do mérito da impetração.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5o, XXXIII e LXXII, "a"; 37, § 3o, II; CC, arts. 12, p.u., e 20, p.u.; Lei no 12.016/2009, art. 25; Lei no 12.527/2011, arts. 7o e 31.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 625; STF, RE 589.257 AgR, Rel. Min. Eros Grau, 2a Turma, j. 02.06.2009.

R E L A T Ó R I O

RELATORIO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MÁRCIA REGINA PEREZ DE MORAES
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, que indeferiu a petição inicial de Mandado de Segurança e extinguiu o processo sem resolução do mérito.

A Apelante sustenta que em ação mandamental apenas os fatos alegados necessitam de comprovação inequívoca, não recaindo esta exigência sobre a matéria de direito, que pode ser apreciada em mandado de segurança, conforme a Súmula n. 625 do STF, a qual preconiza que "controvérsia sobre matéria de direito não impede concessão de mandado de segurança".

Invoca precedente do STF que reconheceu a legitimidade do cônjuge supérstite ao acesso dos dados funcionais de cônjuge falecido (RE 589257 AgR).

Requer a reforma da sentença para que seja concedida a segurança pleiteada, determinando à Autoridade Coatora o fornecimento do registro de ponto eletrônico dos últimos cinco anos trabalhados pelo servidor falecido.

O Estado de Mato Grosso e a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso apresentaram contrarrazões pugnando pelo desprovimento do apelo e manutenção da sentença. Sustentam a inadequação da via eleita, argumentando que não se trata de hipótese de direito líquido e certo comprovado de plano. Alegam que a Apelante defende sua legitimidade ao acesso dos dados funcionais do falecido cônjuge com base em jurisprudência do STF que discorre acerca do caráter personalíssimo do habeas data, o que demonstraria que o mandado de segurança não seria o remédio constitucional adequado. Argumentam que os registros de ponto são "registros e bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público", conforme o artigo 5o, LXXII, "a", da Constituição Federal, o que indicaria a via do habeas data como adequada.

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso de apelação para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular processamento e novo julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Na origem, trata-se de Mandado de Segurança impetrado contra o SECRETÁRIO DE GESTÃO DE PESSOAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, indeferido de plano pelo juízo a quo.

A Apelante é beneficiária de pensão por morte em razão do falecimento de seu cônjuge, ex-servidor da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso (ALMT), conforme Ato n 099/2021.

Segundo a inicial, ao buscar esclarecimentos acerca do pagamento das verbas rescisórias do cônjuge falecido, a Impetrante recebeu da Secretaria de Gestão de Pessoas da ALMT declaração informando que o
de cujus
teria direito ao recebimento de verbas rescisórias no valor bruto de R$ 28.596,62 (vinte e oito mil, quinhentos e noventa e seis reais e sessenta e dois centavos), sem que fosse apresentada memória de cálculo das verbas rescisórias.

Aduz que o ex-servidor trabalhava há vários anos em jornada extraordinária na ALMT, razão pela qual solicitou à Secretaria de Gestão de Pessoas o fornecimento do registro de ponto eletrônico dos últimos cinco anos trabalhados pelo servidor falecido. Todavia, o pedido foi indeferido pelo Secretário de Gestão de Pessoas sob o fundamento de que as informações solicitadas seriam privadas e pessoais, devendo ser preservada a intimidade do servidor, com base no artigo 11, § 3o, II, da Resolução n. 2.776/2012 e no artigo 31 da Lei n. 12.527/2011.

Afirma que o indeferimento administrativo constitui ato ilegal e abusivo, violando seu direito líquido e certo ao acesso à informação. Argumenta que as folhas de ponto de servidor público contêm informações de interesse coletivo, não resguardadas por sigilo, conforme o direito fundamental de acesso à informação previsto no artigo 5o, XXXIII, e no artigo 37, § 3o, II, ambos da Constituição Federal. Subsidiariamente, alegou que, ainda que tais informações fossem consideradas de caráter pessoal, o acesso não poderia ser negado ao cônjuge supérstite, que é parte legítima para requerer proteção em caso de ameaça ou lesão a direitos da personalidade do morto, conforme os artigos 12, parágrafo único, e 20, parágrafo único, do Código Civil.

A sentença recorrida reconheceu a inadequação da via eleita, fundamentando que o caso envolve discussão sobre a natureza jurídica dos registros de ponto eletrônico e a eventual titularidade da Impetrante para acessar tais dados, questões que demandariam instrução probatória para apuração dos fatos e dos direitos em questão. O Juízo
a quo
consignou que o mandado de segurança exige prova pré-constituída, sendo incabível quando o reconhecimento do direito depende de produção probatória.

Entretanto, a Impetrante apresentou com a petição inicial prova pré-constituída de sua condição de cônjuge supérstite e beneficiária de pensão por morte, juntando o ato administrativo que indeferiu seu pedido de acesso aos registros de ponto do servidor falecido e da fundamentação utilizada pela Administração para negar o acesso.

Os fatos relevantes para o deslinde da controvérsia encontram-se, portanto, devidamente comprovados de plano, não havendo necessidade de produção de provas adicionais quanto aos aspectos fáticos da demanda.

A controvérsia cinge-se exclusivamente à análise de questões jurídicas, quais sejam: a natureza jurídica dos registros de ponto de servidor público falecido, se constituem informações de interesse público ou dados de caráter pessoal; a legitimidade do cônjuge supérstite para acessar tais informações; e a legalidade do ato administrativo que indeferiu o pedido de acesso. Trata-se, portanto, de matéria eminentemente de direito, que não demanda dilação probatória, mas sim a interpretação e aplicação de normas jurídicas aos fatos já comprovados.

A Súmula n 625 do Supremo Tribunal Federal estabelece que "controvérsia sobre matéria de direito não impede concessão de mandado de segurança". Este enunciado sumular consagra o entendimento de que a complexidade jurídica da questão debatida não constitui óbice ao conhecimento e julgamento do mandado de segurança, desde que os fatos estejam devidamente comprovados de plano.

Ao extinguir o processo sob o fundamento de necessidade de dilação probatória, quando a controvérsia é exclusivamente de direito, o juízo de primeiro grau deixou de enfrentar o mérito da questão, qual seja, a legalidade do ato administrativo impugnado à luz do direito fundamental de acesso à informação e da legitimidade do cônjuge supérstite.

O direito líquido e certo, conforme pacífica doutrina e jurisprudência, é aquele que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração, comprovado de plano mediante prova pré-constituída. A exigência de liquidez e certeza refere-se aos fatos que fundamentam o direito alegado, não à matéria de direito envolvida, que pode apresentar complexidade sem que isso obste o conhecimento do mandamus.

Os Apelados sustentam que o pedido seria mais adequado à via do habeas data, remédio constitucional destinado a assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público, nos termos do artigo 5o, inciso LXXII, alínea "a", da Constituição Federal. Argumentam que os registros de ponto constituem "registros e bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público", o que indicaria a via do habeas data como adequada.

Todavia, o habeas data destina-se a assegurar o conhecimento de informações relativas à própria pessoa do impetrante, o que não é o caso, em que a Impetrante é a cônjuge supérstite do servidor falecido e pretende obter cópia do registro do ponto do servidor para aferir a regularidade das verbas rescisórias em razão do falecimento do servidor, já que não lhe foi apresentada memória de cálculo.

Além disso, a Impetrante não busca acesso a informações de caráter estritamente pessoal do servidor falecido, mas sim a registros funcionais relativos ao exercício de cargo público, que possuem natureza de informação de interesse público. A fundamentação jurídica do pedido ancora-se no direito fundamental de acesso à informação previsto no artigo 5o, inciso XXXIII, da Constituição Federal e regulamentado pela Lei n. 12.527/2011, que assegura a qualquer interessado o direito de receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral.

Subsidiariamente, a Impetrante invoca sua legitimidade como cônjuge supérstite para acessar dados funcionais do servidor falecido, com fundamento nos artigos 12, parágrafo único, e 20, parágrafo único, do Código Civil, que conferem ao cônjuge sobrevivente legitimidade para requerer proteção em caso de ameaça ou lesão a direitos da personalidade do morto. Esta fundamentação subsidiária não afasta a natureza primordialmente pública das informações solicitadas, nem impõe a utilização exclusiva do habeas data como via adequada.

Diante do exposto, tem-se o cabimento do mandado de segurança para a tutela do direito alegado pela Impetrante.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso
, a fim de cassar a sentença recorrida e determinar o regular processamento do Mandado de Segurança.

Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do artigo 25 da Lei no 12.016/2009.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026